Tribunal: TJMT
Processo: 1037865-41.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA No 1037865-41.2017.8.11.0041
INTERESSADO/APELANTE: INTERESSADO/APELADO:
ESTADO DE MATO GROSSO
PLANOVA PLANEJAMENTO E CONSTRUÇÕES S.A
DECISÃO MONOCRÁTICA
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE MERCADORIA – NOTA FISCAL IRREGULAR – INFRAÇÃO MATERIAL INSTANTÂNEA DE EFEITOS PERMANENTES – APLICAÇÃO DO IRDR 1012269-81.2017.8.11.0000 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA.
Inexiste ilegalidade na apreensão que visa cessar a infração material instantânea de efeitos permanentes, consubstanciada no transporte de mercadorias desacompanhadas de nota fiscal referente à operação.
Desde que, estritamente, relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir a infração material de caráter continuado, seja: a) por ausência de documentação fiscal; b) por estar a mercadoria desacompanhada do recolhimento do diferencial de alíquota quando o destinatário for contribuinte do ICMS; c) pelo não recolhimento do ICMS, em razão do regime especial a que esteja submetido o contribuinte, conforme a legislação estadual.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível com Reexame Necessário da Sentença, prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca desta Capital, que concedeu a ordem pleiteada nos autos do Mandado de Segurança, contra o ato do Superintendente de Controle e Fiscalização de Trânsito, para a liberação do maquinário apreendido, independentemente do pagamento do tributo ou multa aplicada, objetos do Termo de Apreensão e Depósito – TAD n. 1132533-2 (id. 49064461).
Irresignado, o Estado de Mato Grosso apela, pretendendo a reforma do ato sentencial, em defesa da validade da apreensão, uma vez que o maquinário e ou a mercadoria transportada, encontrava(m)-se desacompanhado(a)s da documentação fiscal idônea.
Assevera a legalidade da apreensão, destacando o caráter cautelar, amparado pela legislação estadual, impondo-se a eficiente arrecadação tributária (art. 7-I da Lei Estadual 7.098/88, art. 952 do Decreto 2.212/14 que estabelece o regulamento do ICMS e art. 150, §5 da EC n. 55/09).
Aduz que a constituição do crédito tributário pelo TAD fora realizada nos termos da legislação tributária estadual.
Postula, ao final, a reforma da sentença recorrida, para que seja denegada a segurança concedida.
A Apelada apresentou suas contrarrazões ao recurso, pugnando ao final, pelo seu desprovimento (id. 50609652).
A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da lavra do Douto Procuradora de Justiça Dra. Mara Lígia Pires de Almeida Barreto, manifestou-se pelo provimento do Apelo (id. 52650965).
É a síntese.
Decido.
Como visto, trata-se de Recurso de Apelação Cível com Reexame Necessário da Sentença, prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca desta Capital, que concedeu a ordem pleiteada nos autos do Mandado de Segurança, contra o ato do Superintendente de Controle e Fiscalização de Trânsito, para a liberação do maquinário apreendido, independentemente do pagamento do tributo ou multa aplicada, objetos do Termo de Apreensão e Depósito – TAD n. 1132533-2.
Denota-se dos autos que o Termos de Apreensão e Depósito n. 1132533-2 descreveu que:
Sem notas fiscais vinculadas. [...] INFRAÇÃO: Arts. 2o e 3o; Art. 72, I; Art. 95 e Art. 174 do RICMS-MT, aprovado pelo Decreto 2.212/2014 c/c Art 35-A e 35-B e com o Art. 11, § 2 o , inc. I, da Lei 7098/1998 ” “Retroescavadeira acompanhada da DANFE No 1983 considerada inidônea conforme descrito no anexo do presente Termo de Apreensão e Depósito (ID 50609029).
Noticiou ainda o aludido TAD que:
Contribuinte PLANOVA PLANEJAMENTO E CONSTRUÇÕES S.A. INTIMADO(A) a regularizar a infração apontada no prazo de 30 dia(s), exibindo a prova do pagamento do imposto devido, ou, se for o caso, dos elementos que provem a regularidade da situação do contribuinte ou das mercadorias perante o Fisco. [...] Portanto, a Nota Fiscal Eletrônica tem o intuito de documentar as operações e Prestações. No caso em questão, onde os dados do emissor são os mesmos dados do destinatário, localizado no Estado de São Paulo, não será possível identificar essa operação pela Administração tributária do Estado de Mato Grosso, haja vista que o arquivo digital é encaminhado à Unidade da Federação onde está localizado o contribuinte emissor e o destinatário, ou seja, a informação do emitente e destinatário será encaminhada unicamente ao Estado de São Paulo. Por não se tratar de venda de mercadorias e sim transferência de bem por empresa de construção civil, conforme comprovado pelo cadastro de contribuintes do Estado, será aplicada apenas a penalidade acessória pela falta de emissão de documento fiscal hábil e idôneo prevista no Art 45 Inciso III alínea a da lei 7098/98, sem a cobrança de ICMS. Desta forma, por não guardar as exigências previsto no convênio S/N de 15/12/1970, a DANFE no 1983 é considerada inidônea conforme o Art 7o § 1o itens 3 e 4. (ID 50609029).
Assim, tenho que o ato que ocasionou a lavratura do Termo de Apreensão e Depósito está absolutamente amparado pela legalidade, haja vista que, estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos.
Inexiste, pois, ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado.
Ademais, de acordo com a Lei Estadual n. 7.098/1998, todo e qualquer transporte de mercadoria deve ser acompanhado de documento fiscal idôneo e previamente emitido, a fim de demonstrar a regularidade da operação, que deverá ser apresentado ao fiscal fazendário quando do seu ingresso no território mato-grossense em todos os postos de fiscalização, como cito:
Art. 35-A. As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão estar sempre acompanhadas de documentos fiscais idôneos. (Acrescentado pela Lei 7.364/00) Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, consideram-se em situação fiscal irregular as mercadorias ou serviços desacompanhados de documentos fiscais exigidos ou acompanhados de documentação fiscal inidônea.
Ademais, o artigo 17 da lei supracitada, estabelece que são obrigações do contribuinte:
(...)
XIV - apresentar, em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar a mercadoria, a documentação fiscal respectiva, para aposição do carimbo e visto do servidor competente, ou, quando for o caso, para retenção de uma de suas vias;
XV - apresentar, em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar o veículo, a documentação fiscal relativa à prestação de serviços de transporte, para aposição do carimbo e visto do servidor competente, ou, quando for o caso, para retenção de uma de suas vias.
Com efeito, os indícios pairam, no sentido de que a apreensão da mercadoria, a priori, não configura meio coercitivo ilegal, pois, a sua finalidade não é coagir o contribuinte ao pagamento do tributo devido, mas fazer cessar a infração de caráter permanente, consistente na ausência de cumprimento de obrigação acessória, qual seja, apresentação, nos postos fiscais, de documento hábil a amparar a operação descrita na nota fiscal.
Desse modo, estou convencido de que a sentença ora apreciada, na fase de recurso ex officio, merece reparo, haja vista que não se deu em consonância com a tese fixada no julgamento do IRDR n. 1012269-81.2017.811.0000, cuja a ementa assentou os seguintes termos:
DIREITO TRIBUTÁRIO – INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR) – LEGALIDADE NA APREENSÃO DE MERCADORIA QUANDO NÃO TIVER POR FINALIDADE A COBRANÇA DE DÉBITOS PRETÉRITOS – AUSÊNCIA DE OFENSA À SÚMULA 323/STF – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – MODULAÇÃO. 1 O entendimento compendiado na Súmula 323/STF, visa impedir a imposição das chamadas ‘sanções políticas’ como meio de coagir contribuintes em débito ao pagamento de tributos, pela qual somente deve ser aplicada quando a apreensão estiver sendo utilizada a fim de forçar o contribuinte a recolher aquilo que deve em função de outras operações, ou seja, como meio coercitivo de cobrança de tributos pretéritos, não relacionados às mercadorias apreendidas. 2 - Desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado, seja: a) por ausência de documentação fiscal; b) por estar a mercadoria desacompanhada do recolhimento do diferencial de alíquota quando o destinatário for contribuinte do ICMS; c) pelo não recolhimento do ICMS em razão do regime especial a que esteja submetido o contribuinte, conforme legislação estadual. 3 - A teor do que dispõe os incisos I e II do art. 985 do CPC, a tese jurídica fixado no IRDR será aplicada, desde já, a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do tribunal, inclusive àqueles que tramitem nos juizados especiais, bem como aos casos futuros que versem idêntica questão de direito e que venham a tramitar no território de competência do tribunal, salvo revisão na forma do art. 986.” (TJMT – Seção de Direito Público – IRDR no 1012263-81.2017.8.11.0000 – Rel. José Zuquim Nogueira – Publ. 08.10.19).
Logo, de acordo com o entendimento fixado, a livre circulação de mercadorias não é absoluta, sendo permitida sua apreensão, caso se evidencie o intento de coibir a prática de infração material de caráter continuado, seja: a) por ausência de documentação fiscal; b) por estar a mercadoria desacompanhada do recolhimento do diferencial de alíquota quando o destinatário for contribuinte do ICMS; c) pelo não recolhimento do ICMS, em razão do regime especial a que esteja submetido o contribuinte, conforme a legislação estadual.
Consta no referido Termo de Apreensão e Depósito (id. 25791506) que a apreensão da mercadoria se deve ao fato de que o contribuinte reutilizou documento fiscal já apresentado anteriormente, incidindo na penalidade estabelecida no artigo 45, incisos IV, alínea “j” da Lei n. 7098/1998.
Logo, como a conduta da Impetrante consistiu na infração material de caráter continuado, o Agente de Tributos Fiscais, quando da fiscalização do trânsito de mercadorias ou da respectiva prestação de serviço de transporte, constatou a inobservância da legislação tributária estadual e lavrou corretamente o TAD, em consonância com a tese assentada no IRDR n. 1012269-81.2017.811.0000.
Nesse passo, a ausência de nota fiscal idônea passou a ser hipótese, prevista na Constituição Estadual, de retenção das mercadorias até o advento da regularidade fiscal, razão pela qual é perfeitamente possível a apreensão quando caracterizada infração de caráter permanente. Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE EFEITO ATIVO CONSISTENTE NA LIBERAÇÃO DE MERCADORIAS APREENDIDAS – DOCUMENTAÇÃO FISCAL INIDÔNEA – INFRAÇÃO MATERIAL DE CARÁTER PERMANENTE – LEGALIDADE – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.1- Inexiste ilegalidade na apreensão que visa cessar infração material de efeitos permanentes, consubstanciada no transporte de mercadorias sem os pertinentes documentos fiscais vinculados à operação. 2- Inexistindo razões para modificação da decisão que indeferiu liminar, o desprovimento do recurso é medida que se impõe . (N.U 1008955-93.2018.8.11.0000, AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/11/2018, Publicado no DJE 29/11/2018)
REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE MERCADORIA – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE DOCUMENTO FISCAL IDÔNEO – JULGAMENTO DE IRDR 12085/2017 PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO - SENTENÇA RETIFICADA. “Desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado, seja: a) por ausência de documentação fiscal ; b) por estar a mercadoria desacompanhada do recolhimento do diferencial de alíquota quando o destinatário for contribuinte do ICMS; c) pelo não recolhimento do ICMS em razão do regime especial a que esteja submetido o contribuinte, conforme legislação estadual.” (IRDR 12085/2017, TJMT) (N.U 1020429-06.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 08/01/2020).
Com essas considerações, o provimento do Apelo e a retificação do ato sentencial são medidas impositivas.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso IV, alínea c, do CPC, DOU PROVIMENTO ao Apelo, para denegar a segurança, como, também RETIFICO o ato sentencial sob o crivo do reexame.
Transitado em julgado, arquive-se.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 10 de dezembro de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.